Tribunal: TJDFT
Processo: 0710169-97.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710169-97.2018.8.07.0003 EMBARGANTE: CLARICE PEREIRA PINTO EMBARGADO: ADAILTON MACHADO DOS SANTOS DECISÃO Nada a prover em relação aos embargos de declaração opostos de ID 13721745, pois a Embargante insiste em tese já debatida, sem qualquer fundamento capaz de afastar o entendimento anteriormente proferido, além do não pagamento das inúmeras multas arbitradas em razão de recursos interpostos com caráter manifestamente protelatórios. Além disso, em virtude de condutas reiteradas que demonstram a litigância de má-fé praticada pela Embargante, eleva-se a multa para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Com efeito, oficie-se a OAB/DF a fim de que apure as condutas incompatíveis com o exercício da advocacia e, em tese, incidem em hipóteses de infração disciplinar perpetradas pela Embargante, a teor do que dispõe o art. 34, incisos XXIV e XXV, do Estatuto da OAB. Após, certifique-se o trânsito em julgado, devolvendo o feito à vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF